Tribunal: TJES
Processo: 5020011-61.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Análise de Crédito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020011-61.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DENILZA VANDERLEI VALVASSORI

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela”, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 362598331-1, condenar o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais. A parte autora recorre visando à majoração da indenização para R$ 30.000,00, além da fixação dos honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais fixada na sentença em razão de contratação fraudulenta de empréstimo consignado; (ii) estabelecer se é possível o aumento dos honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 20%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação fraudulenta de empréstimo consignado caracteriza falha na prestação do serviço bancário, sobretudo diante da indevida retenção de valores de benefício previdenciário da autora, pessoa idosa, hipervulnerável na relação de consumo.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias pessoais da vítima, a gravidade da conduta do agente e o caráter compensatório e pedagógico da medida.

A majoração para R$ 5.000,00 se mostra adequada à extensão do dano extrapatrimonial sofrido, alinhando-se aos parâmetros jurisprudenciais em casos análogos no âmbito do TJES.

A pretensão de fixação dos honorários advocatícios em 20% não merece acolhida, pois o percentual de 10% fixado pelo juízo de origem está de acordo com os critérios do art. 85, § 2º, do CPC e reflete a baixa complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação fraudulenta de empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização da instituição financeira por danos morais.

A majoração da indenização por danos morais deve observar as circunstâncias do caso concreto, especialmente a condição de hipervulnerabilidade da vítima, sem se afastar dos parâmetros jurisprudenciais predominantes.

O percentual de 10% fixado a título de honorários sucumbenciais é adequado quando a demanda não apresenta complexidade relevante ou exigência probatória significativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, e 86, parágrafo único; CC, art. 171, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5001348-53.2023.8.08.0069, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 17.03.2025; TJES, Apelação Cível nº 5006552-58.2023.8.08.0011, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 5000202-41.2022.8.08.0059 e nº 5000356-53.2022.8.08.0061, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme
relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DENILZA VANDERLEI VALVASSORI
contra a sentença (ID nº 64562041) proferida
pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela
” ajuizada em face d
e
BANCO PAN S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de declarar a nulidade do contrato de nº 362598331-1 e condenar o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por fim, condenou o banco requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 86, parágrafo único e art. 85, § 2º, ambos do CPC.

Em suas razões recursais (ID nº 65419951), a apelante sustenta, em síntese, que o valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) seria irrisório diante da gravidade da conduta imputada ao banco réu e do prejuízo experimentado.

Pede, portanto, o conhecimento e provimento do presente apelo, com a consequente majoração da condenação ao pagamento de indenização por danos morais,
“elevando a verba indenizatória fixada a título de dano moral para a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme pedido inicial, condenando o apelado ainda nas custas processuais e honorários advocatícios na base de 20% do valor da condenação”.

Contrarrazões no ID nº 67564485 pelo desprovimento do recurso.

Verificada a presença dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
passa-se
à análise das teses suscitadas.

Ao que se depreende, a então parte autora, ora apelante, ajuizou a presente demanda objetivando a declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado nº 362598331-1, além da condenação do requerido à devolução em dobro das parcelas indevidamente descontadas e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A sentença recorrida reconheceu a falha da instituição financeira em descontar valores do benefício da apelante, diante da fraude na contratação do empréstimo consignado. A autora, por sua vez, requer a majoração da quantia fixada a título de indenização por danos morais.

Cinge-se a controvérsia recursal apenas à apreciação da extensão dos danos experimentados em razão da cobrança de empréstimo consignado contratado mediante fraude.

Nessa conjuntura, após o cotejo de toda a documentação presente nos autos, vislumbro razões suficientes para trilhar entendimento diverso do perfilhado em primeiro grau.

Como restou demonstrado, tão logo teve conhecimento do indevido depósito de valores em sua conta bancária, a autora, pessoa humilde e idosa, envidou esforços para resolver a controvérsia por vias administrativas, tendo, inclusive, se dirigido ao PROCON na tentativa de solucionar a questão. Apesar de toda a sua diligência, viu-se compelida a buscar o Poder Judiciário após a frustração das medidas extrajudiciais.

É evidente, portanto, que o caso encerra falha de segurança que impacta grave e extraordinariamente a esfera extrapatrimonial da consumidora, que teve seu benefício previdenciário indevidamente descontado, em razão de empréstimo consignado não contratado.

É certo, ainda, que a indenização por danos morais não se presta a ensejar o enriquecimento sem causa da vítima, tampouco deve ser arbitrada de forma a converter-se em fonte de lucro. Todavia, sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de atender de forma adequada à dupla finalidade que a justifica: a compensação da dor, sofrimento ou constrangimento experimentado, e a imposição de sanção pedagógica ao

causador do dano, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes.

No caso em apreço, considerando-se as circunstâncias pessoais da recorrente e o abalo emocional suportado diante da injusta situação a que foi submetida, a indenização deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que melhor se coaduna com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tratando-se, inclusive, de
vítima idosa
, situação que intensifica sua vulnerabilidade na relação contratual estabelecida com a instituição financeira.

Tal adequação se alinha aos
parâmetros adotados pela jurisprudência deste Tribunal em hipóteses análogas
. Confira-se:

[...] 1. A modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada. 2 . Considerando que o Banco/Apelado não trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes, a alegação de desrespeito ao dever de informação deve ser acolhida. 3. É possível concluir pela invalidade da contratação do cartão de crédito consignado por erro substancial (art. 171, II, Código Civil), devendo o negócio jurídico prevalecer na modalidade em que a consumidora foi induzida a pensar que estava contratando (empréstimo consignado em folha de pagamento) . 4. Os valores descontados da Autora devem ser compensados com eventual débito remanescente ou restituídos, sendo que as cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas de forma simples e, a partir desta data em dobro (EREsp 1.413.542/RS, STJ)
5 . O fato da Apelante, pessoa idosa e hipossuficiente em relação à instituição financeira, ter sido induzida a contratar modalidade de crédito mais onerosa, sem que se comprovasse nos autos a existência de contrato válido e que contenha informações claras acerca do produto oferecido à consumidora, dá ensejo ao pagamento de indenização por danos morais, que deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001348-53.2023.8.08 .0069, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, 17/03/2025).

Ainda como parâmetros para o
quantum
arbitrado: (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006552-58.2023.8.08 .0011, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível); (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002024120228080059, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível); (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível).

Por fim, não merece acolhida a pretensão recursal de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Isso porque, à luz do art. 85, § 2
º
, do CPC, a fixação dos honorários deve observar os critérios cumulativos nele previstos
—
grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço
—
sendo certo que o percentual de 10% (dez por cento) fixado pelo juízo de origem encontra-se dentro dos parâmetros legais e se revela adequado às peculiaridades da demanda, que não exigiu maior complexidade técnica ou instrução probatória aprofundada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de majorar a quantia fixada a título de indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
majorar a quantia fixada a título de indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença
a quo
.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.